Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-48.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500602-48.2020.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante MARCOS
PAULO ARNAL DE SANT ANNA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento parcial ao recurso reconhecer a incidência da atenuante da confissão
espontânea e, em consequência, reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias/multa, mantida no mais a
sentença, v.u..
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-48.2020.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500602-48.2020.8.26.0540
Apelante: Marcos Paulo Arnal de Sant’Anna.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
2a Vara Criminal da Comarca de Mauá.
Voto no 42.767 - Relator.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá condenou Marcos Paulo
Arnal
de
Sant’Anna a
cumprir
pena
de seis
(6)
anos de
reclusão (no
regime
inicial fechado) e
a
pagar seiscentos dias/multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

O réu não se conforma com esse desfecho e recorre em busca do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento do privilégio; a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e o abrandamento do regime prisional.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento.
É o relatório.

Narra a denúncia que no dia 08 de abril de 2020, por volta das 21:00 horas,
na Rua Ronaldo de Moura, n° 57, Jardim Itaussu, cidade de Mauá, o Apelante guardava, com fins de tráfico, 6186
invólucros plásticos de cocaína, com peso líquido de 5.091,0g (cinco quilogramas e noventa e um
centigramas), 4.428 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 2.427,0g (dois quilogramas e quatrocentos e vinte e
sete centigramas); 2 invólucros plásticos de cocaína, com peso líquido de 767,0g (setecentos e sessenta e sete
gramas); 907 invólucros de ‘maconha’ com peso de 1.260,0g (um quilograma e duzentos e sessenta gramas); 1707
frascos de lança-perfume; 105 selos de LSD; e 179 unidades de ecstasy; substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Prossegue
a
peça
vestibular
afirmando
que policiais militares receberam denúncia anônima noticiando que no local nos fatos havia pessoas praticando
tráfico de drogas, foram averiguar e se depararam com o Apelante em atitude suspeita, pois estava junto com outros
indivíduos remexendo em tonéis enterrados no local. Decidiram realizar a abordagem, mas todos se evadiram. O réu
ingressou em uma residência. Os policiais ingressaram no imóvel com autorização da irmã do acusado, e no quarto
dele encontraram
diversos entorpecentes, uma balança de precisão, quantia em dinheiro e um
caderno contendo anotações. Em seguida os policiais foram averiguar nos tonéis em que o réu remexia e constataram
que continham mais drogas. Indagado a respeito, o réu confessou a traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-48.2020.8.26.0540 -Voto no
3
As substâncias foram apreendidas (auto de fls. 19/21) e o laudo pericial
confirmou que se trata de “maconha”, “cocaína”, parte em pó, parte na forma de pedras de “crack”, ‘LSD’,
‘ecstasy’ e ‘lança perfume’ (laudo de fls. 142/153).

Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em silêncio diante da autoridade
policial (fls. 12).
Em juízo ele confessou a traficância, afirmando que guardava os
entorpecentes em sua casa e recebia a quantia semanal de R$ 200,00 pelo ‘serviço’; o dinheiro apreendido era
proveniente de seu trabalho em um lava-rápido (mídia audiovisual).

A
confissão
encontrou
respaldo
nos
depoimentos prestados
pelos
policiais responsáveis pela prisão, os quais afirmaram em sede policial, e confirmaram em juízo, que receberam
denúncia de que no local dos fatos havia tráfico de drogas, foram averiguar e surpreenderam o réu e outras
pessoas remexendo em tonéis enterrados. Todos fugiram quando notaram a aproximação da viatura. O réu ingressou
numa casa, foi seguido, a irmã dele permitiu o ingresso no imóvel e no quarto do réu encontraram diversos
entorpecentes. Depois foram verificar os tonéis e constataram que continham mais drogas (fls. 07/10e mídia
audiovisual).

Dessa forma, não há dúvida sobre a autoria, a materialidade e o propósito
mercantil a animar a conduta do Apelante, tanto que a defesa técnica não se insurge contra a condenação.

Mas a pena comporta pequeno reparo.

A básica foi majorada na base na fração de 1/5 em razão da grande
quantidade e variedade de drogas apreendidas, acréscimo que acabou sendo brando, porque realmente a grande
quantidade e variedade do que foi arrecadado estava a justificar maior rigor na retribuição.
Seja como for, o Ministério Público se conformou com esse desfecho.

Todavia, o digno juiz sentenciante negou a incidência da atenuante da
confissão espontânea ao fundamento de que o depoimento do réu foi inútil para o deslinde da ação penal (fls. 195),
solução que, evidentemente preservada a convicção do magistrado, na minha ótica não foi a mais adequada. Tenho
entendido que o agente que vem a juízo e confessa espontaneamente a prática de um delito acaba revelando boa
índole e colabora com o Judiciário para a rápida e eficaz solução do litígio e para que se evite o erro
judiciário. Reconhecida a incidência da atenuante, compenso parte do acréscimo na base, fazendo incidir a fração de
1/6, com o que a pena fica concretizada em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias/multa.

Embora o réu seja tecnicamente primário, não é caso de beneficia-lo com o
reconhecimento do tráfico privilegiado, porque o favor legal deve ser reservado ao agente que pratica o tráfico
miúdo, basicamente aquele que comercializa o entorpecente para sustentar o próprio vício, do que não se cogita no
caso em exame, porque a julgar pela quantidade e variedade das substâncias apreendidas, o dolo extrapolou a
normalidade dos casos, além do que, ao admitir que guardava e mantinha em depósito as drogas a mando de terceiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500602-48.2020.8.26.0540 -Voto no
4
pessoas, o Apelante deixou entrever que estava enfronhado com organização criminosa.

O regime inicial fechado é o único compatível, e a pena concretizada
inviabiliza a substituição por restritiva de direitos ou a aplicação do “sursis”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dá-se provimento
parcial ao
recurso reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, em consequência, reduzir a pena a cinco (5)
anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias/multa, mantida no mais a sentença.

FRANCISCO ORLANDO
Relator